Tribunal: TJES
Processo: 5000458-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Atos Processuais; Provas
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000458-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIMAR FRANKLIN
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000458-35.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIMAR FRANKLIN

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara de São Gabriel da Palha que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais o
agravante
sustenta
basicamente
:
a) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) necessidade de inversão do ônus da prova, diante da evidente vulnerabilidade técnica do agravante frente a concessionária de energia; c) que a suposta presunção de veracidade do TOI não merece amparo, eis que produzido unilateralmente pela concessionária.

Na decisão de ID nº 4
30961

deferi

a
antecipação da tutela recursal
para

inverter o ônus da prova na demanda
originária
.

Contrarrazões acostadas
sob ID nº 444488
aduzindo
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 3 de junho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

10

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000458-35.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIMAR FRANKLIN

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de São Gabriel da Palha que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais o agravante sustenta basicamente: a) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) necessidade de inversão do ônus da prova, diante da evidente vulnerabilidade técnica do agravante frente a concessionária de energia; c) que a suposta presunção de veracidade do TOI não merece amparo, eis que produzido unilateralmente pela concessionária.

Em cognição sumária, entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, com probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual antecipei a tutela recursal para inverter o ônus da prova.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual e apreciar as contrarrazões apresentadas pela agravada, não chego a conclusão diversa de outrora, razão pela qual merece provimento o recurso.

C
omo já
pontuado
na decisão antecipatória,
A demanda originária versa sobre ação declaratória de inexistência de obrigação c/c cominatória de obrigação de fazer e indenizatória, arguindo a parte autora, ora agravante, a invalidade do TOI lavrado pela ré, concessionária de serviços de energia elétrica.

A apontada irregularidade envolve a utilização, por parte do agravante em sua propriedade em que funciona um viveiro de mudas de café, de um transformador de 75 kVA, em descompasso com o que estava cadastrado no sistema da EDP, além de possuir equipamentos cuja soma da carga ultrapassaria a potência do transformador.

Bem destacou o MM. Juiz de primeiro grau que assiste razão à ré quanto à natureza da relação jurídica, que realmente não é de consumo final, pois o autor se qualifica como produtor e fornecedor de mudas para replanta, ou seja, se trata de empresa agrícola e tem o uso de energia elétrica em sua cadeia produtiva.

Também se revela acertada a menção à jurisprudência, que mesmo nestes casos não afasta a aplicabilidade das normas consumeristas quando patente a vulnerabilidade do usuário frente à concessionária, do ponto de vista técnico.

Da análise das nuances do caso, diferentemente do magistrado de 1
o
grau, não vejo como situar as duas partes em pé de igualdade financeira e técnica para produção da prova apta a solucionar a controvérsia.

Tratando-se de indagações que envolvem conhecimento técnico especializado, quando comparada ao usuário do serviço, tem-se por inquestionável que a concessionária de energia elétrica possui muito mais conhecimento técnico, por meio de seus prepostos, capacidade jurídica e robustez financeira para conseguir demonstrar a existência das apontadas irregularidade e suas consequências.

Portanto, entendo configurada a hipótese em que o usuário do serviço, embora não se enquadre como consumidor final, se encontra em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica em relação à empresa fornecedora de energia, autorizando, assim, a inversão do ônus da prova.

No mesmo sentido já se decidiu no c. STJ e neste e. TJES:

[...] A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que,
em situações excepcionais, é possível a mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva
, atraindo a incidência da equiparação tratada no art. 29 do Código de Defesa do Consumidor. [...] (AgInt no AREsp 383.168/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA TEORIA FINALISTA MITIGADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1. No que tange à inversão do ônus da prova, deve-se destacar que à presente demanda originária (ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais) se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que reúne normas de ordem pública e de interesse social, objetivando a proteção e defesa do consumidor, em razão da vulnerabilidade previamente verificada. 2. Em se tratando de relações jurídicas entre concessionária e produtores rurais, a presunção de hipossuficiência deve ser aferida caso a caso, a fim de se aplicar a lei consumerista. A legislação consumerista, portanto, assegura a facilitação da defesa de direitos do consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem aplicando a Teoria Finalista Mitigada, ou seja, permitindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor em casos que a parte não seja a destinatária final do produto ou serviço, seja em razão de sua situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. 4. Em relação ao agravo interno interposto, tenho que o mesmo perdeu o objeto em virtude do julgamento deste recurso principal. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189000752, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CABIMENTO. DISCUSSÃO AFETA A COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA E SEU EFETIVO CONSUMO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão recorrida não padece do vício de nulidade. O magistrado de 1º grau justificou a inversão do ônus da prova na aplicação da legislação consumerista, denotando a existência de vulnerabilidade técnica do consumidor, por se tratar de demanda relativa a medição e consumo de energia elétrica, como se extrai do julgado por ele colacionado. 2. N os termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.. (AgInt no REsp 1250347/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017) 3. Embora a agravada não seja consumidora final da energia elétrica, possui vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação ao objeto da lide, qual seja, o fornecimento de energia elétrica, a justificar não apenas a aplicação da legislação consumerista, mas também a inversão do ônus da prova na forma prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001214, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. [...] MÉRITO. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE TÉCNICA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. [...] . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. In casu ,
conquanto a Apelada seja pessoa jurídica atuante no ramo de postos de combustíveis, é hialina a sua vulnerabilidade técnica perante a Apelante, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, além de possuir monopólio sobre o referido serviço em praticamente todo o Estado do Espírito Santo.
[...] 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130360191, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a tutela recursal antecipada, para reformar a decisão recorrida a fim de deferir a inversão do ônus da prova no caso em tela.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO É DE CONSUMO FINAL. VULNERABILIDADE DO USUÁRIO
.
INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO.

DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.
A demanda originária versa sobre ação declaratória de inexistência de obrigação c/c cominatória de obrigação de fazer e indenizatória, arguindo a parte autora, ora agravante, a invalidade do TOI lavrado pela ré, concessionária de serviços de energia elétrica
.

2
.
No caso,
a
apontada irregularidade envolve a utilização, por parte do agravante em sua propriedade em que funciona um viveiro de mudas de café, de um transformador de 75 kVA, em descompasso com o que estava cadastrado no sistema da EDP, além de possuir equipamentos cuja soma da carga ultrapassaria a potência do transformador.

3
.
Tratando-se de indagações que envolvem conhecimento técnico especializado, quando comparada ao usuário do serviço, tem-se por inquestionável que a concessionária de energia elétrica possui muito mais conhecimento técnico, por meio de seus prepostos, capacidade jurídica e robustez financeira para conseguir demonstrar a existência das apontadas irregularidade e suas consequências.
.

4.

C
onfigurada
está
a hipótese em que o usuário do serviço, embora não se enquadre como consumidor final, se encontra em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica em relação à empresa fornecedora de energia, autorizando, assim, a inversão do ônus da prova
.
Precedentes.

5
.

Decisão reformada a fim de deferir a inversão do ônus da prova no caso em tela
.

6
.

Recurso
conhecido e
provido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.